Tribunal: TJMT
Processo: 1001185-11.2016.8.11.0003
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-03-13
Data de publicação: 2020-03-13

Ementa:
Agravo Interno no Recurso Especial n. 1001185-11.2016.8.11.0003
AGRAVANTE: SEGURADORA LÍDER DOS CONSÓRCIOS DO SEGURO DPVAT S.A.
AGRAVADO: FLAVIO PEREIRA GODOI
AGRAVO INTERNO – DECISÃO QUE NEGA SEGUIMENTO A RECURSO ESPECIAL POR APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DE RECURSOS REPETITIVOS – ARTIGO 1.030, § 2o, DO CPC – NECESSIDADE DE EVIDENCIAR O DESACERTO DA DECISÃO IMPUGNADA – AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE DISTINÇÃO E/OU SUPERAÇÃO DO TEMA APLICADO – MESMOS FUNDAMENTOS APRESENTADOS NO RECURSO ESPECIAL – VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – RECURSO IMPROVIDO.
Nas razões do recurso deve ser impugnado precisamente o fundamento que dá sustentação à decisão recorrida, de modo a evidenciar o desacerto da decisão atacada, o equívoco na aplicação de precedente do STJ em recurso especial representativo da controvérsia, isto é, que o recurso paradigma não se aplica ao caso concreto ou que trata de posicionamento já ultrapassado, sob pena de violação ao princípio da dialeticidade (STJ, AgRg no AREsp 674.501/SP e AgRg no AREsp 88.007/SC).
Agravo interno a que se nega provimento.
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso de Agravo Interno interposto por SEGURADORA LÍDER DOS CONSÓRCIOS DO SEGURO DPVAT S.A., contra a decisão que negou seguimento ao Recurso Especial por estar em consonância com a tese firmada sob o rito dos recursos repetitivos (Temas 668 e 875/STJ).
A Recorrente alega que a invalidez foi constatada por perito em 2007, requerendo que seja decretada a prescrição da ação.
Pretende o provimento do Agravo e o seguimento do Recurso Especial.
Recurso tempestivo (ID 33455984).
Contrarrazões (ID 36645986).
É o relatório. Decido.
Consoante se verifica na decisão impugnada (ID 28771988) esta Vice-Presidência negou seguimento ao Recurso Especial com base no entendimento sedimentado em recurso repetitivo identificado sob os Temas 668 e 875/STJ (REsp n. 1.388.030/MG).
Consigne-se que, nos termos do 1.030, § 2o, do Código de Processo Civil, cabe Agravo Interno ao Tribunal local da decisão que nega seguimento a recurso especial com base na sistemática de recursos repetitivos. Confira-se:
“Art. 1.030. Recebida a petição do recurso pela secretaria do tribunal, o recorrido será intimado para apresentar contrarrazões no prazo de 15 (quinze) dias, findo o qual os autos serão conclusos ao presidente ou ao vice-presidente do tribunal recorrido, que deverá.
I – negar seguimento:(...)
b) a recurso extraordinário ou a recurso especial interposto contra acórdão que esteja em conformidade com entendimento do Supremo Tribunal Federal ou do Superior Tribunal de Justiça, respectivamente, exarado no regime de julgamento de recursos repetitivos;
(...)
III – sobrestar o recurso que versar sobre controvérsia de caráter repetitivo ainda não decidida pelo Supremo Tribunal Federal ou pelo Superior Tribunal de Justiça, conforme se trate de matéria constitucional ou infraconstitucional;(...)
§ 2o Da decisão proferida com fundamento nos incisos I e III caberá agravo interno, nos termos do art. 1.021”.
Por outro lado, na interposição de qualquer recurso, as respectivas razões devem impugnar precisamente o fundamento que dá sustentação à decisão atacada, tendo o recorrente o ônus de evidenciar o desacerto do decisum, pois, caso contrário, haverá violação ao princípio da dialeticidade.
Nesse sentido:
“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO COMBATIDA. ART. 932, III, DO CPC. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 83 DO STJ. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE NÃO ATENDIDO.
1. Em que pese ao agravante ter sustentado a inaplicabilidade da Súmula 83/STJ por se tratar de recurso amparado na alínea ‘a’ do permissivo constitucional, a fundamentação expendida não foi apta a cumprir o requisito da dialeticidade.
2. Cabia ao recorrente indicar julgados contemporâneos ou supervenientes aos precedentes utilizados na decisão agravada, de modo a demonstrar que a matéria não seria pacífica naquele momento ou que estaria superada. Poderia ainda, se fosse o caso, demonstrar a existência de distinção do caso tratado nos autos. Precedentes.
3. O óbice contido na Súmula 83/STJ também se aplica aos recursos especiais interpostos com base na alínea ‘a’ do permissivo constitucional. Precedentes.
4. Agravo interno a que se nega provimento.” (AgInt no AREsp 827751/RS, Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, DJe 14/05/2019).
Nesse contexto, na hipótese de agravo interno interposto com o objetivo de impugnar a decisão da Vice-Presidência que nega seguimento ao recurso especial com base na sistemática de recursos repetitivos, é imprescindível que se demonstre que os recursos paradigmas utilizados como fundamento não se aplicam ao caso concreto ou que se trata de posicionamento já ultrapassado.
Como acima citado, a decisão recorrida negou seguimento ao Recurso Especial com base no entendimento sedimentado em recurso repetitivo identificado sob o Temas 668 e 875/STJ (REsp n. 1.388.030/MG), consoante se verifica do decisum, in verbis:
“Sistemática de recursos repetitivos
A parte Recorrente busca dirimir o termo inicial do prazo prescricional na ação de indenização relativa ao seguro DPVAT, alegando suposta violação ao artigo 206, § 3o, IX, do CC.
A questão abordada encontra-se afetada pela sistemática de recursos repetitivos, sendo necessária a sua aplicação no caso.
No julgamento do recurso paradigma (REsp no 1.388.030/MG, Temas 668 e 875) o Superior Tribunal de Justiça concluiu que exceto nos casos de invalidez permanente notória, o termo inicial da prescrição será a data da ciência inequívoca do caráter permanente da invalidez constatada pelo expert no momento de confecção do laudo pericial, consoante ementa a seguir transcrita:
“RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. SEGURO DPVAT. TERMO INICIAL DA PRESCRIÇÃO. CIÊNCIA INEQUÍVOCA DO CARÁTER PERMANENTE DA INVALIDEZ. NECESSIDADE DE LAUDO MÉDICO. 1. Para fins do art. 543-C do CPC: 1.1. O termo inicial do prazo prescricional, na ação de indenização, é a data em que o segurado teve ciência inequívoca do caráter permanente da invalidez. 1.2. Exceto nos casos de invalidez permanente notória, a ciência inequívoca do caráter permanente da invalidez depende de laudo médico, sendo relativa a presunção de ciência. 2. Caso concreto: Inocorrência de prescrição, não obstante a apresentação de laudo elaborado quatro anos após o acidente. 3. RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO.” (REsp 1388030/MG, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 11/06/2014, DJe 01/08/2014). (g.n.)
O órgão fracionário deste Tribunal, por sua vez, entendeu que :
“Dessa forma, mostra-se razoável o entendimento de que a ciência inequívoca da invalidez se deu após 16.02.2017, data da elaboração da Avaliação Médica para fins de Conciliação, que informa a permanência da invalidez, o que, por si só, afasta a ocorrência da prescrição na espécie, porquanto no momento do ajuizamento da presente ação de cobrança em 04.07.2016, não havia comprovação da ciência inequívoca da permanência da lesão, nem mesmo da graduação da invalidez (art. 206, §3o, inciso IX, do Código Civil e Súmula 405/STJ)”. (ID 9557482)
Assim, observa-se que o aresto recorrido se encontra em conformidade com a orientação do STJ, pois, para este caso, ambos os Tribunais entenderam que o termo inicial da prescrição, no caso dos autos, iniciou-se com a ciência inequívoca que se deu com a elaboração do laudo médico.
Ante o exposto, com fundamento no art. 1.030, I, “b”, do CPC, e em face da conformidade do acórdão impugnado com o julgamento do recurso paradigma (Temas 668 e 875), nego seguimento ao Recurso Especial diante da sistemática de recursos repetitivos”.
Diante desse quadro, há violação ao princípio da dialeticidade, pois não foi evidenciado o desacerto da decisão da Vice-Presidência, mas apenas reiterado as razões do Recurso Especial que impugna o julgamento do acórdão recorrido.
Ante o exposto, nego provimento ao Agravo Interno.
Publique-se. Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 12 de março de 2020.
Desa. MARIA HELENA G. PÓVOAS,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
X
AGRAVO AO STJ EM RECURSO ESPECIAL N. 1001185-11.2016.8.11.0003
AGRAVANTE: FLAVIO PEREIRA GODOI
AGRAVADO: SEGURADORA LÍDER DOS CONSÓRCIOS DO SEGURO DPVAT S.A.
Vistos, etc.
Trata-se de Agravo ao Superior Tribunal de Justiça interposto por FLAVIO PEREIRA GODOI com fundamento no art. 1.042 do Código de Processo Civil contra decisão desta Vice-Presidência que negou seguimento ao Recurso Especial.
Pois bem, nas razões do Recurso não se verificam as hipóteses de incidência do art. 1.042, § 2o, do CPC.
Desse modo, mantenho a decisão agravada de ID 28771988 determino a remessa dos autos ao STJ, conforme dispõe o art. 1.042, § 4o, do CPC.
Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 12 de março de 2020.
Desa. MARIA HELENA G. PÓVOAS,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
X